Tribunal: TCU
Processo: 041.360/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13630/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.360/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir de Paula (XXX.711.128-XX); Maria Suely Segnini Goncalves (XXX.003.538-XX); Sandra Regina Sabadini (XXX.817.738-XX); Sergio Wander Johansen (XXX.655.638-XX); Sonia Regina Biaggio Rocha (XXX.799.838-XX); Teresa de Fatima Fatori Piassi (XXX.625.748-XX); Valdir Diogo Delgado de Aguilar (XXX.211.048-XX); Vanice Maria Oliveira Sargentini (XXX.002.258-XX); Zilda Pereira de Souza (XXX.252.229-XX); Zuleika Russo da Silva (XXX.191.328-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.